Tribunal: TJES
Processo: 5012451-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012451-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBERTO SILVA CONCEICAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012451-70.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ROBERTO SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
.
CRIME COMETIDO N
O
PERÍODO
DE PR
OVA
.
INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O livramento condicional completa a última etapa do sistema progressivo de cumprimento de pena e, ao ser concedido, o reeducando deixa o estabelecimento prisional e não se sujeita mais às regras do regime prisional, sujeitando-se ao cumprimento de condições específicas.
2.
O cometimento de novo crime durante o período de prova enseja a revogação do benefício e consequente desconsideração do tempo em que o reeducando esteve no gozo do livramento condicional, nos termos dos artigos 86, inciso I e 88, do CP.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012451-70.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ROBERTO SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROBERTO SILVA CONCEIÇÃO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que diante do cometimento de novo crime, revogou o livramento condicional do agravante, determinando a desconsideração do período de prova como pena cumprida.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão, a fim de que seja considerado como tempo de prova o período de 08 meses e 19 dias em que esteve no gozo do benefício do livramento condicional,

com a consequente detração referente a esse período, do tempo de pena que o apenado ainda tem a cumprir. Pugna ainda pela isenção do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

O Livramento Condicional é a última etapa do sistema progressivo, levando-se sempre em consideração o caráter utilitário da pena, ou seja, tendo ela por principal objetivo a recuperação do condenado e sua readaptação à vida social.

A prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem consequências próprias previstas no Código Penal e na Lei de Execuções Penais.

Na hipótese de revogação do benefício do Livramento Condicional, a legislação arrola consequências e efeitos próprios, sendo, respectivamente, revogação da liberdade, não desconto da pena do período que se permaneceu em liberdade e a impossibilidade de nova concessão para a mesma pena, tal como previsto nos arts. 86 e 88, do Código Penal, aos quais se reporta o art. 140, caput, da Lei de Execuções Penais.

Consta dos autos que o reeducando foi beneficiado com o livramento condicional em 16 de junho de 2020.

Diante da prática de novo crime durante o gozo do benefício (Ação Penal n.º 0003575-09.2022.8.08.0014), o Juízo da Execução suspendeu o livramento condicional.

Posteriormente, o agravante foi condenado nos autos da Ação Penal n.º 0029431-87.2008.8.13.0543, por crime anterior à vigência do benefício, sendo o mesmo revogado.

Como dito, o Código Penal dispõe sobre a revogação do livramento condicional em seus artigos 86, I e 88 e, em conjunto com a Lei de Execuções Penais (artigos 140, 142 e 145), estabelece que o cometimento de novo delito durante a vigência do benefício acarreta a sua suspensão, a não computação dos dias em que o liberado esteve solto e a vedação de concessão de novo livramento condicional no curso da execução de pena.

Na decisão proferida por ocasião do juízo de retratação, o douto Magistrado esclarece:

“(...) Da análise dos autos verifica-se que o apenado foi beneficiado com livramento condicional em 16/06/2020 (seq. 106) e praticou novo crime em 25/10/2022(autos nº 0003575-09.2022.8.08.0014).
Em razão de tal crime, o apenado teve seu benefício suspenso, conforme decisão constante no seq. 149,

oportunidade em que foi determinada a expedição de novo Resumo de Pena, a fim de desconsiderar todo tempo do período de provas cumprido pelo apenado.

Posteriormente, foi acostado aos autos nova condenação por crime anterior ao benefício, o que ensejou a revogação do livramento condicional (seq. 221).
É certo que o art. 88 do Código Penal trata como exceção os casos em que há condenação por crime anterior ao livramento, hipóteses em que se descontará da pena o período em que esteve solto o condenado.

Assim,
embora tenha ocorrido um equívoco na decisão proferida no seq. 221 ao constar " por se tratar de caso de revogação do livramento condicional, da análise da legislação de regência, verifica-se que um de seus efeitos é o não desconto do tempo de pena que o apenado esteve em liberdade condicional, o que implica na desconsideração do período de prova para posterior detração penal, ex vi artigo 88, in fine, do Código Penal",
a parte em que este juízo menciona que
"Não há retificações no atestado de pena a serem feitas, tendo em vista que já houve determinação no seq. 149 para desconsiderar do tempo de pena cumprida o período em que o apenado esteve no gozo do livramento condicional"
não produziu qualquer efeito no atestado de pena, uma vez que, conforme já mencionado, a desconsideração do período de provas foi determinada na decisão que suspendeu o livramento condicional pelo

cometimento de novo crime na vigência do benefício, qual seja, a constante no seq. 149 e não em razão da decisão que revogou o livramento condicional no seq. 221
em decorrência da juntada de condenação por crime anterior (autos nº 0029431-87.2008.8.13.0543) (...)”.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE O PERÍODO DE PROVA. INVIABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. Esta Corte posiciona-se no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias previstas nos arts. 83 a 90 do Código Penal e 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes da falta grave praticada durante o cumprimento da pena, não sendo possível a aplicação dos consectários legais da falta grave sem a instauração do procedimento adequado. Precedentes. 2. Não há falar-se em ilegalidade no afastamento da falta grave decorrente da prática de novo delito no curso do livramento condicional, determinando-se apenas a revogação do benefício em apreço, com a desconsideração do tempo no qual o apenado esteve liberado, instaurando-se, ainda, o procedimento administrativo disciplinar respectivo. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RHC n. 141.748/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Sem desmerecer os argumentos da ilustre Defesa, diante do esclarecimento feito pelo Juízo da Execução, pode-se constatar que, a suspensão do livramento condicional e a desconsideração do período de prova para fins de detração penal foram decorrentes da condenação por crime praticado durante a vigência da benesse (decisão 149.1 – AP 0003575-09.2022.8.08.0014), não havendo que se falar, portanto, em afronta ao artigo 88, do Código Penal.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

"
(...
)
mostra-se escorreito o posicionamento atacado que diante da prática de novo crime durante o livramento condicional deixou de considerar como tempo de sanção cumprida o lapso temporal em que o recorrente esteve em período de prova.

(...)
”.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.